Tribunal: TJBA
Processo: 8002274-25.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002274-25.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: BRUNO DIAS DA SILVA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA QUANTIA DEVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXTINÇÃO QUE INDEPENDE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.